Tribunal: TJES
Processo: 5000978-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROBERTO MESSIAS MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RESP 1.141.990. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que se a alienação do bem foi realizada a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.
2.
“[...] mostra-se irrelevante a presença de boa-fé nas alienações efetivadas após a constituição do crédito tributário, ou seja, após a inscrição da dívida ativa, sendo a presunção de fraude à execução em tais hipóteses de natureza absoluta (jure et de jure), em outras palavras, não admite prova em sentido contrário, não se aplicando a Súmula nº 375, do STJ diante do princípio da especialidade.” (TJES, Apelação Cível nº 5000956-93.2019.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/04/2022).
3.
Hipótese em que o débito executado nos autos do Processo nº 0048184-92.2014.8.08.0035 foi inscrito em Dívida Ativa na data de 29/08/2014, ao passo que a alienação do veículo ocorreu em 18/10/2018, restando devidamente caracterizada a fraude à execução.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000978-16.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROBERTO MESSIAS MARTINS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 5331852, que acolheu os “Embargos de Terceiro” opostos por Roberto Messias Martins da Silva para “
determinar o cancelamento da constrição do veículo SCANIA T112/ HS 4X2 de PLACA MRX2444 na execução fiscal nº 0048184-92.2014.8.08.0035
”.

Em suas razões recursais (ID 5331854) o Município de Vila Velha pugna pela reforma da sentença alegando que, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa, ou, em sendo a alienação feita em data anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente
” (AgInt no REsp 1873654/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. De acordo com o entendimento consolidado pelo C. STJ em sede de recurso julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
[...] 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; [...] 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185, CTN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELAVÂNCIA DA BOA-FÉ. TEMA 290, STJ. EXCEÇÃO: RESERVA DE BENS. ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 185, do CTN que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
2. Acerca do tema, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 290 – Resp nº 1141990/PR) fixou tese jurídica no sentido de que se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. 3. Quanto aos efeitos da presunção de fraude à execução, também com fundamento no recurso repetitivo Resp nº 1141990/PR (Tema nº 290), mas em sede de embargos de declaração, o c. STJ esclareceu que o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. 4. Portanto, mostra-se irrelevante a presença de boa-fé nas alienações efetivadas após a constituição do crédito tributário, ou seja, após a inscrição da dívida ativa, sendo a presunção de fraude à execução em tais hipóteses de natureza absoluta (jure et de jure), em outras palavras, não admite prova em sentido contrário, não se aplicando a Súmula nº 375, do STJ diante do princípio da especialidade.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000956-93.2019.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/04/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa
. (TJES, Apelação Cível nº 0019512-40.2016.8.08.0347, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/06/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIROS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 2. O artigo 185, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional preconiza que a alienação de bens pelo sujeito passivo que conte com débito inscrito em dívida ativa e não reserve meios para sua quitação gera presunção de fraude à execução.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pontifica que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
. 4. Considerando que a transação imobiliária foi realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, resta inequívoca a fraude à execução. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0011376-83.2018.8.08.0347, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE SOBRE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 375 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelos ora apelantes com o desiderato de desconstituir a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre imóvel, em razão de determinação exarada em execução fiscal, sob a justificativa de que adquiriram o bem de boa-fé, em momento anterior à realização do ato constritivo.
2) Todavia, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos – precedente de observância obrigatória por este Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC –, o Tribunal da Cidadania decidiu que “a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)” (REsp nº 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010). 3) A norma especial prevista no Código Tributário Nacional prevalece sobre a lei geral estipulada no Código de Processo Civil (lex specialis derrogat lex generalis), razão pela qual não se aplica o teor da Súmula n.º 375 do STJ. A previsão constante no Código Tributário Nacional não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada (consilium fraudis), de modo que o critério adotado pelo legislador é meramente objetivo, qual seja, se a alienação foi, ou não, efetuada após a inscrição do crédito tributário como dívida ativa.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000686-31.2016.8.08.0002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/10/2023)

No presente caso o débito executado nos autos do Processo nº 0048184-92.2014.8.08.0035 foi inscrito em Dívida Ativa na data de
29/08/2014
, conforme documento de ID 5331855.

Por outro lado, a alienação do veículo descrito nos autos ocorreu em
18/10/2018
, conforme “Contrato Particular de Compre e Venda” de ID 5331838.

Desta forma, sem maiores delongas, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é forçoso reconhecer a fraude à execução na hipótese, sendo indiferente a existência de boa-fé por parte do adquirente (ora Apelado).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os “Embargos de Terceiro” opostos por Roberto Messias Martins da Silva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.